Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722944-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRUTO PROIBIDO COMERCIAL &amp; INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: 40.991.097 BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA, BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRUTO PROIBIDO COMERCIAL &amp; INDUSTRIAL LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER (ID 235269487). Em suas razões (ID 72697570), sustenta que: 1) após a realização de diversas diligências, não obteve êxito na localização de bens passíveis de penhora em nome da agravada; 2) o SNIPER constitui ferramenta tecnológica colocada à disposição do Poder Judiciário para otimizar identificação de bens e ativos do devedor; 4) a ferramenta promove a efetividade da execução; 5) a negativa de sua utilização contraria o princípio da cooperação; 6) não se manteve inerte quanto às tentativas de localizar bens do devedor; 7) o juízo tem o dever de garantir a efetividade da prestação jurisdicional; 8) somente o Poder Judiciário tem acesso a sistemas restritos; 9) a pesquisa representa medida legítima e proporcional diante da ineficácia dos meios ordinários já adotados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento provisório do processo. No mérito, a reforma da decisão para determinar a pesquisa por meio do SNIPER. Preparo recolhido (ID 72728395). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator